Tribunal: STF
Processo: HC 51360
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
:-1.MATÉRIA ENVOLVIDA EM PROVA NÃO PODE SER ANALIZADA EM PROCESSO DE
HC. 2. O PRAZO DE SEIS MESES FIXADO NO ART. 105 DO CP E NO ART.38 DO
CPP COMECA A FLUIR DE QUANDO O OFENDIDO OU SEU REPRESENTANTE LEGAL
TOMA CONHECIMENTO DE QUEM SEJA O AUTOR DA CRIME, E O DETERMINAR ESSE
DIA, CASO DEPENDA DE PROVA TESTEMUNHAL, NÃO PODE SER OBJETO DE HC.